Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta pela seguradora contra a CEB. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma, em suma, que a queima dos equipamentos ocorreu em razão de sobrecarga na rede elétrica fornecida pela apelada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2o e 3o, CDC).
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3.1. De acordo com o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a distribuidora deve comprovar a inexistência do nexo causal entre o evento ilícito e o dano suportado para se eximir do dever de ressarcir o lesado.
4. O laudo técnico e o relatório de interrupções fornecidos pela CEB possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos.
5. A requerida instruiu o processo com relatório de interrupção do sistema de distribuição, demonstrando que, no dia do sinistro, não foram encontrados registros de distúrbios danosos para as unidades consumidoras, bem como não houve qualquer solicitação de outros consumidores atendidos pela mesma ET.
6. Não há como impor à ré qualquer responsabilidade civil pelos danos causados às unidades seguradas, uma vez que não está demonstrado o liame de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e um distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica que atende os consumidores.
7. Apelo improvido.